Tribunal: STF
Processo: ADI 6399
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
Petição/STF nº 45.714/2020
DECISÃO
INTERVENÇÃO DE TERCEIRO – PROCESSO – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ADMISSIBILIDADE.
    1. O assessor Hazenclever Lopes Cançado Júnior prestou as seguintes informações:
    O Procurador-Geral da República ajuizou esta ação direta, com pedido de liminar, buscando seja declarada a incompatibilidade, com a Constituição Federal, do artigo 28 da Lei nº 13.988, de 14 de abril de 2020, no que afastado o voto de qualidade, ante empate, no julgamento de processo no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF. 
    A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo – CNC, por meio de petição subscrita por advogados regularmente credenciados, postula a participação na demanda, na condição de terceira. Ressalta a própria representatividade. Sublinha a relevância da matéria. Justifica a pertinência temática no fato de possuir a atribuição de indicação visando o preenchimento, no CARF, de vinte e oito vagas de conselheiros titulares e seis suplentes, na forma do artigo 1º, inciso II, da Portaria nº 453/2019 do Ministério da Economia. 
    2. Versando a ação direta de inconstitucionalidade questão alusiva à atuação da requerente, alcançando as finalidades institucionais que se propõe a cumprir, surge conveniente o acolhimento do pedido. 
    3. Admito a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo – CNC no processo, recebendo-o no estágio em que se encontra.
    4. Publiquem.
Brasília, 3 de julho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator